Tribunal: TJDFT
Processo: 0716368-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716368-37.2024.8.07.0000 PACIENTE: KLINGER CHAGAS MINEIRO JUNIOR IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO impetrado em favor de KLINGER CHAGAS MINEIRO JUNIOR em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e como potencial ato ilegal a não progressão de regime do paciente quando do atingimento do requisito objetivo, hoje fixado em 8-outubro-2024 (processo de execução SEEU n. PJe n. 0409564-57.2019.8.07.0015). Asseverou a Defesa Técnica (Dr. Leandro Barbosa da Cunha) que o paciente cumpre pena total de mais de 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, com data de progressão de regime prevista para 8-outubro-2024. Porém, se encontram pendentes a análise pela autoridade judiciária da VEP sobre a remição pelo ENEM 2023 (o que reduziria a data para a progressão), bem como acerca do encaminhamento do apenado para o exame criminológico. Requereu seja concedida a ordem em caráter preventivo, a fim de que seja desfeita a conclusão dos autos, permitindo-se que possam ser apreciados os pedidos referentes ao ENEM 2023, bem como à realização de exame criminológico, nos termos da Lei n.o 14.843/2024. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigne-se que o HABEAS CORPUS PREVENTIVO é cabível quando da presunção de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal à liberdade do paciente, objetivando impossibilitar a sua materialização, por meio da prolação de ordem judicial que venha acarretar a prisão do paciente. No caso, trata-se de paciente que cumpre pena definitiva, em regime fechado, cuja prisão decorre de condenação definitiva. Logo, não há que se falar em HABEAS CORPUS PREVENTIVO, pois já se encontra preso por condenação irrecorrível. Ademais, conforme mencionado pela Defesa, o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto somente será atingido daqui alguns meses, não se podendo afirmar, neste momento, que até o atingimento do requisito objetivo para a progressão a autoridade judiciária da VEP/DF não decidirá acerca dos outros pedidos afetos à execução penal, tais como pedido de remição pelo ENEM/2023 e submissão a exame criminológico. Ressalte-se que o remédio constitucional do HABEAS CORPUS visa coibir ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente a indicar a possibilidade de constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, e, não se presta para impulsionar procedimentos administrativos, "desfazer a conclusão dos autos" ou determinar que o Juízo competente profira decisões antes dos subsídios necessários para a análise dos pedidos execucionais. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, uma vez que manifestamente improcedente, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator